Tribunal: STF
Processo: ARE 1334450
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Vereador atuando como sócio oculto em empresa jornalística que mantém contrato com a Municipalidade de Leme - Ofensa aos princípios da administração pública - Improbidade administrativa configurada - Infração ao art. 18 da Lei Orgânica de Leme e art. 11 da Lei n° 8.429/92 - Preliminares rejeitadas - Dolo caracterizado - Penas corretamente dosadas na origem - Sentença mantida - Recursos desprovidos” (pág. 190 do documento eletrônico 4).
    Nos apelos extremos, fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e LV; 93, IX; e 114, I, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem não observou a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, a quem compete o exame da questão discutida nestes autos.
    Os recursos não merecem acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Ao contrário do alegado pelos apelantes, a r. sentença apreciou as questões submetidas a julgamento, bem como analisou pormenorizadamente as provas produzidas nos autos, desprezando e refutando aquelas consideradas irrelevantes. Como se sabe, é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
    Também não merece acolhida a alegação de nulidade da r. sentença por afronta ao art. 114, inciso I, da Constituição Federal, pois, na presente ação, não se discute especificamente a relação de trabalho ou o tipo de vínculo trabalhista, mas sim ato de improbidade administrativa. A questão controvertida era a qualidade ou não de sócio ‘oculto’ de João Machado junto ao Jornal Tribuna de Leme.
    Da mesma forma, não há se falar em nulidade da r. sentença ante o não acolhimento da contradita arguida. A prova colhida nos autos se destina ao Juiz para formação de sua convicção, e, se essa produção de prova se reputa necessária ou não, tem ele poder para admiti-la ou não, nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 447 do Código de Processo Civil.
    A testemunha arrolada foi contraditada. A contradita não foi acolhida e a parte interessada não apresentou o recurso cabível, de modo que se trata de questão preclusa.
    […]
    O ponto fulcral da ação está em se de fato João Machado era sócio ‘oculto’ do Tribuna de Leme, de propriedade de Zanichelli & Noaves Ltda.
    Aliás, essa questão foi devidamente esclarecida durante a instrução processual, confirmando a relação obscura que João Machado exercia no jornal, atuando de forma oculta como sócio, proprietário ou mero administrador.
    A prova oral e documental confirmou que João Machado atuava como responsável pela edição do jornal, decidindo as matérias a serem publicadas e a tiragem do jornal, sempre maior no período pré-eleitoral, de modo a divulgar o seu nome como candidato ao cargo de vereador.
    Os depoimentos colhidos não demonstram, extreme de dúvidas, que o réu João Machado era sócio da Empresa Zanichelli & Novaes Ltda. Contudo, a prova testemunhal colhida revelou que exercia importante função de administração do jornal, dando ordem aos funcionários e atuando no funcionamento do periódico.
    Todavia, ainda assim, a prova produzida nos autos com relação à sociedade ‘oculta’, mostra-se suficiente para a imputação de ato de improbidade administrativa, uma vez que houve infração ao art. 18 da Lei Orgânica do Município de Leme […].
    Assim, ao exercer o réu João Machado a função dissimulada de sócio ou administrador do jornal, que mantinha contrato com a Municipalidade de Leme, fica evidenciado que ambos violaram o disposto no art. 11 da Lei n° 8.429/92, praticando ato ilegal e imoral, restando correta a r. sentença que reconheceu a prática de ato improbo. 
    Também ficou demonstrado que o jornal Tribuna de Leme estava estabelecido nos fundos do prédio do Centro do Professorado Paulista, onde João Machado ocupava o cargo de diretor. 
    O jornal, segundo se depreende da prova oral, era distribuído gratuitamente nos bairros considerados redutos eleitorais de João Machado, onde recebia expressiva votação de eleitores, enaltecia o seu trabalho junto ao poder legislativo local, além do que as matérias publicadas visavam denegrir a imagem dos candidatos concorrentes.
    Bastante revelador também o fato de Murilo Felizzatti Zanichelli, sócio formal da empresa ré, ser filho da ex-assessora de João Machado na câmara municipal.
    Não bastasse isso, convém salientar que a Justiça do Trabalho reconheceu João Machado como sócio oculto do jornal Tribuna de Leme, embora essa decisão tenha sido invalidada posteriormente, porém por motivos meramente processuais.
    […]
    Ao contrário do sustentado nas razões recursais, as ações praticadas, pela sua natureza, evidenciam intenção na conduta praticada pelo requerido, ora apelante, ao se utilizar do jornal e da sede do Professorado Paulista em proveito próprio, para obtenção de fins eleitorais.
    3. Por conseguinte, configurado o ato de improbidade previsto no artigo 11, da Lei n° 8.429/92, os réus devem se sujeitar às sanções do artigo 12, de referida norma, observando-se que a ausência de dano ao erário afasta a aplicação da pena de ressarcimento, mas não das demais penalidades previstas na Lei n° 8.429/92” (págs. 191-196 do documento eletrônico 4).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRAZO DETERMINADO ULTRAPASSADO. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).
    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.
    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.311.131-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO.
    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.
    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1.252.580-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 799.231-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator